Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715714-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ AMENDES SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 2. Não tendo sido comprovada a origem dos valores bloqueados, deve-se manter a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que os recursos bloqueados estão amparados pela previsão de impenhorabilidade, que dispõe que a penhora somente é válida quando as quantias excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e para satisfazer debito referente à prestação alimentícia. Aduz que o valor bloqueado foi percebido em razão da sua aposentadoria e incorre em prejuízo à subsistência e à dignidade do executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, verifica-se que muito embora o bloqueio tenha se efetivado em agosto de 2022, o devedor trouxe comprovantes referentes ao mês de maio de 2023 (ID 160569261, na origem). Determinada a juntada de seu extrato bancário, contracheques/comprovantes do INSS completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, maio a julho/2022, o executado apresentou extratos bancários referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2022. Contudo, não foi apresentado o histórico integral de todos os meses (ID 189843855, na origem). Depreende-se da movimentação financeira do executado, que o benefício do INSS, no valor de R$ 1.212,00, foi creditado no dia 04/07/2022, sendo que o valor do salário foi consumido integralmente, uma vez que no dia 18/07/2022 a conta estava zerada. Em 26/07/2022, o agravante recebeu a quantia de R$ 1.500,00 e, logo em seguida, houve o bloqueio judicial (ID 189843855 - Pág. 4, na origem). Assim sendo, não há elementos que indiquem que o valor penhorado se refere ao salário percebido pelo executado, já que no momento do bloqueio o salário já havia sido consumido integralmente. Por outro lado, a penhora incidiu sobre valor transferido para a conta do executado, cuja origem não restou demonstrada nos autos. Desse modo, não restou evidenciado que o bloqueio recaiu sobre verbas de origem salarial. Pondera-se, ainda, que a quantia bloqueada é datada do ano de 2022, o que indica que a quantia penhorada não é essencial para a sobrevivência do devedor Dessa forma, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, inciso II, CPC/15). Não tendo sido demonstrado que os valores bloqueados seriam decorrentes de seu salário, a r. decisão agravada não merece reforma.” (ID 61312528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030